Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750479-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FERNANDES MESQUITA, CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. Esclareço, por oportuno, que no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, segundo dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Eventual vício no preparo, detectado no ato de interposição do recurso, pode ser sanado mediante o recolhimento em dobro do art. 1.007, §4o, do CPC/2015. (REsp n. 1.996.415/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator